Tribunal: TJPA
Processo: 0803170-27.2024.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803170-27.2024.8.14.0070

APELANTE: BRENDO GOMES COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PROVA ILÍCITA. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

01. Apelação criminal interposta por acusado condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), insurgindo-se contra a sentença condenatória. Em suas razões, o apelante pleiteia: (i) o reconhecimento da nulidade da prova decorrente de suposta invasão de domicílio; (ii) absolvição por ausência de provas ou negativa de autoria; e (iii) o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, no patamar de 2/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao domicílio do apelante com consequente nulidade das provas produzidas; (ii) analisar se estão presentes nos autos provas suficientes de autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas; e (iii) definir se é cabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03. O ingresso dos policiais militares na residência do apelante ocorre com seu consentimento voluntário, após prisão em flagrante em via pública, e posterior indicação espontânea do local onde havia mais drogas escondidas, conforme reconhecido na sentença e confirmado pelos depoimentos policiais prestados em juízo.

04. A entrada no domicílio é considerada lícita à luz do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, Tema 280 da repercussão geral, que admite ingresso em domicílio, mesmo sem mandado judicial, diante de flagrante delito amparado por fundadas razões devidamente justificadas.

05. A autoria e materialidade do delito estão comprovadas por meio de laudos periciais, auto de exibição e apresentação de objeto e pelos depoimentos coerentes e uníssonos dos policiais responsáveis pela prisão, os quais indicam que o apelante portava drogas, balança de precisão e dinheiro trocado, além de manter mais entorpecentes escondidos em sua residência.

06. O apelante confessa, em juízo, ter autorizado a entrada dos policiais em sua casa, onde foi encontrada expressiva quantidade de “maconha”, circunstância que reforça a compatibilidade entre os relatos policiais e o acervo probatório colhido.

07. A negativa de autoria apresentada em juízo carece de respaldo probatório, pois não há nos autos elementos que evidenciem a ocorrência de agressões ou coação para obtenção de confissão.

08. A aplicação do tráfico privilegiado é afastada com fundamento na expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas, bem como nas provas extraídas do aparelho celular e testemunhos colhidos que demonstram a dedicação habitual do apelante à atividade criminosa e possível vinculação a organização criminosa, o que inviabiliza a concessão da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO E TESE

09. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

01. “O ingresso de policiais em domicílio, após flagrante em via pública, é legítimo quando consentido voluntariamente pelo morador e respaldado por fundadas razões, conforme entendimento do STF no RE 603.616/RO”

02. “A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas ficam caracterizadas pela apreensão de substâncias entorpecentes, instrumentos típicos da mercancia e confissão do acusado sobre o local de armazenamento da droga”.

03. “A causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas exige, além da primariedade, a ausência de dedicação a atividades criminosas e de vínculo com organização criminosa, requisitos não preenchidos no caso”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e § 4º; CPP, art. 157.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Plenário, Tema 280, j. 30.04.2009; STJ, AgRg no HC 859.463/PA, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 08.04.2024; STJ, AgRg no HC 923.600/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 02.04.2025; TJPA, Ap. Crim. nº 0803471-74.2021.8.14.0006, rel. Des. Rômulo Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 19.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

BRENDO GOMES COSTA
,

por meio de advogado particular, interpôs o presente recurso de apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba.

Consta na denúncia que no dia 11/07/2024, por volta de 09h30min, o acusado Brendo Gomes Costa, vulgo “B2”, foi preso em flagrante delito por trazer consigo, ter em depósito, guardar, uma porção de “maconha”, pesando aproximadamente 47,0g (quarenta e sete) gramas, mais, 21 (vinte e uma) porções de pedras de “oxi”, pesando 5,0g (cinco) gramas, outra porção de “maconha” prensada, pesando 289,0g (duzentos e oitenta e nove) gramas, uma balança de precisão, marca
Kapbom
, 01 (um) aparelho celular e mais 24 (vinte e quatro) reais, quantia fracionada em notas de R$ 2,00 (dois) reais.

De acordo com o Ministério Público, uma guarnição da polícia militar, estava em rondas ostensivas as proximidades da residência de um soldado da PM, Alan de Jesus Costa Dias, pois este informou aos policiais da guarnição que um indivíduo estava em atitude suspeita próximo à sua residência e que já teria notado sua presença em semanas anteriores.

Ato contínuo, os agentes de segurança pública se deslocaram à Rua Mario Filgueiras, município de Abaetetuba, onde encontraram o acusado em atitude suspeita e quando perceberam que ele tentou empreender fuga, bem como o momento em que se desfez de um aparelho celular ao avistar a viatura policial, foi alcançado pela guarnição e, realizada a sua abordagem e revista, foram encontradas as substâncias entorpecentes e os objetos descritos.

Consignou o
dominus litis
, que o acusado em sede policial, confessou a autoria delitiva, revelando que comercializa substâncias entorpecentes, e ainda indicou e levou a polícia militar ao local em que teria mais drogas, neste caso, em sua própria residência, a qual estava armazenada dentro de um vaso de planta no quintal do imóvel. Na ocasião, foi encontrada outra grande porção de substância prensada, semelhante à “maconha”, pesando aproximadamente 289,0 (duzentas e oitenta e nove) gramas, como já mencionado alhures.

Por fim, registrou o titular da ação penal, que conforme relatório de investigação preliminar, o denunciado é identificado como participante de organização criminosa que subsiste do tráfico de drogas e participa de atentados contra a vida de agente de segurança pública, fator que denota sua extrema periculosidade de maneira concreta.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelo crime de tráfico de drogas.

Transcorrida a instrução processual, o juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou

BRENDO GOMES COSTA
,

nas sanções punitivas previstas no art. 33,
caput
, da Lei
n.° 11.343/06, à pena definitiva de

07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e mais o pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Inconformado, interpôs o presente recurso, apresentando matéria preliminar de nulidade alegando que os policiais militares que o prenderam em flagrante delito, invadiram sua residência sem a devida autorização legal, violando, portanto, o que determina o art. 5°, inciso XI, da CF/88.

No mérito, postula por sua absolvição por ausência de provas, argumentando, em síntese, que não tem qualquer tipo de envolvimento com a prática do crime de tráfico de drogas, pelo qual foi denunciado e condenado pelo juízo de primeiro grau, consignando, que nega veementemente a autoria delitiva.

Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença condenatória, redimensionando-se a sanção corporal a ele aplicada, para que seja reconhecida a causa especial de diminuição de pena prevista no §4°, art. 33, da Lei de Drogas, aplicando-se o patamar máximo de 2/3 (dois terços), conforme determina o referido dispositivo legal.

Em contrarrazões o Ministério Público, se manifestou pelo improvimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
À revisão, coube a Desa. Vania Bitar.

VOTO

01. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.

Inicialmente, o apelante apresenta matéria preliminar de nulidade, alegando violação ao que dispõe o art. 5°, inciso XI, da CF/88 (inviolabilidade de domicílio), aduzindo que os policiais militares que o prenderam em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, invadiram sua residência sem a devida autorização legal.

Contudo, a preliminar apresentada deve ser rejeitada.

Com efeito, examinando detidamente a sentença condenatória (ID 2555901, p. 216/217), verifica-se que o juízo de 1° grau, esclarece de maneira inequívoca e bem fundamentada, que a entrada da polícia militar na residência do apelante, foi por ele devidamente autorizada, além do que, os policiais militares Regiane Leal Ferreira, Manoel Diego da Costa Negrão e Danilo dos Santos Prazeres, foram uníssonos em afirmar em juízo, que o recorrente, voluntariamente, indicou aos agentes de segurança pública em que local do imóvel a ele pertencente estavam escondidas mais substâncias entorpecentes, quando foi encontrada dentro de um vaso de plantas, expressiva quantidade de “maconha” prensada, pesando quase 300,0g(trezentas) gramas.

No contexto, deve ser esclarecido que o apelante foi preso em flagrante por uma guarnição da PM as proximidades da residência de um policial militar, em via pública, como bem esclarecido na denúncia. O acusado, ao perceber a presença dos policiais tentou fugir e ainda se desfazer de um telefone celular, no entanto, foi alcançado pelos policiais militares que durante a revista pessoal, encontraram várias porções de drogas (“maconha” e “cocaína”) dinheiro trocado e mais uma balança de precisão. Ao ser levado à delegacia de polícia de Abaetetuba, informou que possuía mais entorpecentes guardados em sua casa, momento em que conduziu os policiais até sua residência, autorizando a entrada e indicando onde estavam as drogas, dentro, de um vaso de plantas.

De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), conforme previsto no RE 603.616, o ingresso no domicílio em casos de flagrante delito é autorizado desde que respaldado por razões justificadas, o que, a meu ver restou comprovado nos autos. Nesse sentido, a sentença confirma que os policiais procederam a abordagem do apelante foram de sua residência e, pouco tempo depois os conduziu ao seu imóvel, autorizou a entrada e indicou local em que estava o restante das drogas, circunstâncias fáticas que reforçam a legitimidade e a legalidade do ingresso da PM na residência.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. LEGALIDADE DA MEDIDA.
DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO. AUSÊNCIA DE AVISO NO MOMENTO DA ABORDAGEM. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
CONSENTIMENTO DO MORADOR.
MODIFICAÇÃO DA PREMISSA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO/PROBATÓRIO DOS AUTOS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.

2. No caso, a busca domiciliar foi devidamente justificada, uma vez que o paciente, no curso de busca pessoal, confessou a existência de entorpecentes em sua residência e autorizou a entrada em seu domicílio, o que foi confirmado pelos policiais responsáveis pela abordagem.
Ademais, "ainda que haja controvérsias a respeito da autorização do réu para que os agentes estatais adentrassem no imóvel, a análise da matéria demandaria revolvimento aprofundado de provas, inviável na via estreita do habeas corpus. Além disso, as circunstâncias antecedentes à abordagem policial deram suporte válido a diligência policial" (AgRg no HC n. 796.305/MS, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023) 3. A legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial (AgRg no HC n. 809.283/GO, DE MINHA RELATORIA, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023). (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 859.463/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Por tais motivos,
rejeito
a preliminar arguida.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

02. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA.

Postula o apelante por sua absolvição por ausência de provas. Alega, que não tem qualquer tipo de envolvimento com a prática do crime de tráfico de drogas, pelo qual foi denunciado e condenado pelo juízo
a quo
, negando, veementemente a autoria delitiva.

No entanto, inviável o acolhimento do pedido manejado pela defesa que o representa.

A materialidade está comprovada,

por meio do auto/termo de exibição e apresentação de objeto (ID 25558942, p. 15 e 23),

bem como, através do laudo de constatação provisório de substância entorpecente (ID 25558942, p. 25) e ainda através do laudo

definitivo de perícia de análise de droga de abuso (ID 25559005, p. 200),

que, comprovou a potencialidade toxicológica das substâncias entorpecentes aprendidas com o apelante.

Igualmente, resta incontroversa a
autoria
do delito, consubstanciada por meio dos depoimentos uníssonos e coerentes, prestados pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante da acusada.

Em síntese e como já destacado anteriormente, registram as provas acostadas aos autos, que policiais militares encontravam-se em patrulhamento ostensivo, quando receberam a informação repassada por outro agente de segurança pública que um indivíduo, depois identificado como sendo o ora apelante, estava em atitude suspeita as proximidades de sua residência, razão pela qual a guarnição policial se encaminhou ao local descrito na denúncia.

Ao chegar ao local, os policiais militares Regiane Leal Ferreira, Manoel Diego da Costa Negrão e Danilo dos Santos Prazeres, encontraram o recorrente, que, por sua vez, ao perceber a presença dos policiais tentou empreender fuga e ainda se desfazer do telefone celular que trazia consigo. No entanto, foi alcançado e preso pelos policiais e, após revista pessoal, foram encontradas várias petecas de “maconha” e “cocaína”, uma balança de precisão usada na pesagem das drogas e dinheiro em espécie, cerca de R$ 24,00 (vinte e quatro) reais, divido em notas pequenas, fato este muito comum em delitos desta espécie.

Após ser preso em flagrante e levado a presença da autoridade policial, o recorrente informou aos policiais civis e militares que mantinha em sua residência outra quantidade de drogas, tendo o recorrente levado os agentes de segurança ao seu imóvel, autorizando a entrada dos mesmos na residência, indicando o local em que estavam escondidos os entorpecentes. Feita a averiguação, foram encontrados 289,0 (duzentas e oitenta e nove) gramas de “maconha” prensada dentro de um vaso de plantas.

O apelante, em juízo, negou os fatos a ele imputados, afirmando apenas que foi agredido pelos policiais para assumir a propriedade dos entorpecentes, no entanto, não existem outros elementos que comprovem a prática de tais agressões. Por fim, consignou o recorrente em seu interrogatório colhido em sede judicial, que, de fato, autorizou a entrada dos policiais em sua residência, quando, como visto, foram encontradas mais substâncias entorpecentes acondicionadas em um vaso de plantas.

Diante de tais fatos e circunstâncias, entende esta relatora que não dúvida quanto à prática do crime de tráfico de entorpecentes, pois o acusado, claramente, “transportava”, “trazia consigo” e mantinha em depósito, substâncias entorpecentes de natureza diversa e em várias quantidades em desacordo com a lei e sem autorização legal, tudo, comprovado através das provas materiais e testemunhais acostadas aos autos, sendo, portanto, inviável acolher o pleito absolutório por ausência de provas ou por negativa de autoria.

Ademais, embora as testemunhas de acusação sejam policiais militares, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra na espécie.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 33 E 28, DA LEI Nº 11.343/06.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO DA ACUSADA THAINARA CAROLINE DE ALMEIDA PAZ, PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, TIPIFICADO NO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28, DA LEI Nº 11.343/06, MANTIDA.
RECURSO DA DEFESA DE MAYCON DOUGLAS NASCIMENTO PEREIRA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. DENÚNCIA QUE OBSERVOU TODAS AS FORMALIDADES LEGAIS, PERMITINDO QUE O APELANTE PRODUZISSE SATISFATORIAMENTE SUA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA ILÍCITA. ALÉM DE TRATAR-SE DE CRIME

PERMANENTE, OS AUTOS NOTICIAM A EXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS PRÉVIAS QUE CULMINARAM COM A PRISÃO DO RECORRENTE, PRELIMINARES REJEITADAS.
ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE.
ACUSADO PRESO EM FLAGRANTE DELITO E AS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE OCORREU A PRISÃO DEMONSTRAM A PRÁTICA DA MERCANCIA
. APÓS REANÁLISE RESTOU FIXADA A PENA DEFINITIVA DO RECORRENTE EM 02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, DEVENDO SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME AIBERTO, COM A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDO O APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DA DEFESA DE MAYCON DOUGLAS NASCIMENTO PEREIRA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Recurso do MP. Pleito de condenação da acusada Thainara Caroline de Almeida Paz, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, da lei nº 11.343/06. Inocorrência. Havendo insuficiência de provas de autoria para embasar o édito condenatório do delito de tráfico de entorpecentes, imperiosa a manutenção da sentença desclassificatória prolatada para a acusada, em todos os seus termos; 2. Recurso da defesa de Maycon Douglas Nascimento Pereira. Preliminar de inépcia da denúncia.

Denúncia que observou todas as formalidades legais, permitindo que o apelante produzisse satisfatoriamente sua defesa. Preliminar de nulidade da prova ilícita. Além de tratar-se de crime permanente, os autos noticiam a existência de diligências policiais prévias que culminaram com a prisão do recorrente, preliminares rejeitadas.
Absolvição. Autoria e materialidade comprovadas nos autos A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente no crime de tráfico de drogas, ocorrendo a apreensão da droga, bem como sua prisão em flagrante, não havendo que se falar em insuficiência probatória;
Desclassificação para uso próprio
. O recorrente fora preso em flagrante delito com a droga, constatando se tratar de maconha e cocaína, restando demonstrado pelas circunstâncias do caso em concreto, que se destinava a mercancia;
Dosimetria. Da reforma. Após reanálise, tonou-se imprescindível alterar o quantum da pena e adequá-la ao preceito secundário do respectivo tipo penal, ficando a pena definitiva do recorrente em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias multa, em regime aberto para o início do cumprimento da pena, sendo mantida também a substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direitos, nos termos do art. 44, do CP. 3. Recursos conhecidos e improvido o apelo do Ministério Público e parcialmente provido o apelo da defesa de Maycon Douglas Nascimento Pereira. Decisão unânime. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0803471-74.2021.8.14.0006 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/08/2024).

03. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR DE 2/3.

Por fim, postula o apelante,

pela reforma da sentença condenatória para que possa ser reconhecida e aplicada a regra disposta no §4°, art. 33, da Lei n.° 11.343/06 em seu patamar máximo de 2/3, que diz respeito a causa especial de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado.

No caso, o juízo de 1° grau, na 3ª fase da dosimetria da pena, ausentes causas de aumento de pena, negou aplicação da referida causa especial de diminuição de pena,

apresentando, neste ponto, os seguintes fundamentos

(ID 25559011, p. 218):

“Terceira fase: deixo de aplicar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, considerando a relevante quantidade de drogas apreendidas (289g de maconha + 47g de maconha + 5g de óxi em 21 porções), além das provas extraídas do aparelho celular que indicam dedicação a atividades criminosas e integração a organização criminosa voltada a prática de crimes”.

Analisando o vasto material probatório acostado aos autos em conjunto com a decisão do magistrado sentenciante, que negou a aplicação da
benesse
do tráfico privilegiado, entendo que a deliberação adotada pelo juízo
a quo
deve ser mantida, primeiro, por estar devidamente fundamentada em fatos e circunstâncias extraídos dos autos, como a quantidade e diversidade de drogas encontradas com o acusado, acrescentando-se, que com ele também foi apreendida uma balança de precisão, utilizada para pesagem de entorpecentes.

Ademais, como também destacado pelo juízo de 1° grau, existem elementos de prova de que demonstram que o recorrente se dedica a atividades criminosas e integra organizações criminosas, fato este ressaltado pelas provas testemunhais colhidas em juízo, participando de assaltos a empresas localizadas no município de Abaetetuba, contribuição no planejamento de atentados contra policiais militares na região e aquisição de armas de fogo para a execução dos crimes.

Desta forma, o fica mantida a decisão do juízo
a quo
que negou a aplicação do tráfico privilegiado, pois, não preenchidos os requisitos legais do §4°
[1]
, art. 33, da Lei de Drogas.

Nesse sentido, decide o C.STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. LEGALIDADE. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. PROVA LÍCITA.
APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...) 6
. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/200, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas.
Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante.
7. No caso, a Corte estadual afastou a aplicação do redutor sob o fundamento de que as circunstâncias apuradas na instrução processual evidenciaram a dedicação da ré em atividades criminosas. Foram salientadas, além da robusta quantidade e diversidade de entorpecentes, as circunstâncias da apreensão, ocorrida em imóvel que funcionava como depósito de quantidade vultosa de drogas, prontas para distribuição, o que não se compatibilizaria com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, motivo pelo qual não há como reconhecer a incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.
8. Para entender de modo diverso, afastando-se a conclusão de que a agravante se dedicaria a atividades criminosas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência vedada na via estreita do habeas corpus. 9. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 923.600/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 7/4/2025.)

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença condenatória
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

[1]
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Belém, 27/05/2025